Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704458-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GUILHERMINA DE JESUS ROSA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a embargante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento dos embargos de declaração, por falta de indicação concreta e específica dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator